Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-65.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802361-65.2020.8.14.0009

APELANTE: FABIO DE SOUSA MONTELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A,
DO CPB.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE DEU NÃO SOMENTE POR FOTO, MAS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PENAL.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHAS APRESENTADAS PELA DEFESA QUE CONFIRMAM QUE O APELANTE ESTEVE NO LOCAL POR ELE INDICADO, MAS EM HORÁRIO DIVERSO, RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A MAJORANTE DO TIPO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, em parte, do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
FÁBIO DE SOUSA MONTELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 10395372, que, de acordo com o IPL nº 00052/2020.103354-0, no dia 22 de novembro do ano de 2020, por volta das 19:30 horas, na via pública, às imediações das Lojas Americanas, localizada na Rua General Gurjão, Centro do município de Bragança, o ora apelante e corréu, em concurso de pessoas, mediante grave ameça e com uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da vítima Kariny Fabiane Brito de Oliveira.

Conforme o relato ministerial, o apelante e o corréu abordaram a vítima quando esta estava fechando a porta do estabelecimento em que trabalhava na companhia de outros funcionários, dentre eles Fagner Jhonatan de Azevedo Silva, que conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos assaltantes.

Os agentes chegaram em uma motocicleta, sendo que o apelante desceu do veículo portando uma arma de fogo e o corréu ficou aguardando; que a vítima foi abordada e ameaçada de mal grave caso não entregasse seu aparelho celular, e, após a subtração do telefone se evadiram do local, sendo o rumo ignorado; que a vítima procurou a delegacia e lá reconheceu o apelante e seu comparsa por fotos, afirmando serem eles os autores do crime.

Em diligências, o ora apelante foi localizado e conduzido à delegacia onde negou a autoria dos crimes que lhes foram imputados, estando foragido o corréu.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 10395374, foi recebida a denúncia.

Em ID 10395395, resposta à acusação.

Em ID 10395403, resposta do corréu.

Em ID 10395476/77, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 10395481/5657 e 10395669/81.

Memoriais, ID 10395691.

Alegações finais do ora apelante em ID 10395696, e, do corréu, em ID 10395698.

Em ID 10395701, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o corréu e condenou o apelante a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 10395711, em razões recursais em favor do ora apelante, pugnou a defesa, em síntese, pela nulidade do reconhecimento do apelante uma vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP, liminar para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e reforma da sentença para absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, bem como o decote da agravante do uso de arma de fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada.

Em contrarrazões, ID 10395738, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10807343, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual, tendo o impetrante manifestado interesse em realizar sustentação oral.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
FÁBIO DE SOUSA MONTELO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Da nulidade do reconhecimento do apelante

Alega o impetrante a nulidade do feito diante da irregularidade do reconhecimento do apelante, uma vez que em desconformidade com o que disposto no art. 226 do CP, nulidade esta que, entendo, não há como ser reconhecida, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade, não a tendo suscitado naquele momento processual, o adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tais insurgências se mostram fulminadas pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar que, de acordo com os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, este, ao ser apresentado para reconhecimento pessoal, foi colocado em sala própria, acompanhado de outras pessoas, ficando a vítima em espaço reservado e que esta procedeu ao reconhecimento, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Do direito de recorrer em liberdade

Requer o apelante, em pedido liminar, o direito de recorrer em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o apelante manejar o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Da absolvição

Neste tópico, pretende o apelante sua
absolvição
sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, ao que adianto não advir razão à defesa.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação do apelante na empreitada delitiva, pois, apesar do alegado em seu favor, tem-se que a vítima, depoimento em Juízo, ratificou o reconhecimento que fizera em sede inquisitorial onde fora feito reconhecimento por foto e, posteriormente, por pessoa, na medida em que fora o apelante colocado em sala apartada, em companhia de outros elementos, tendo a vítima o reconhecido dentre os demais, tendo esta afirmado que chegou a ser procurada pelo pai e pela companheira do apelante, depoimento em mídia constante nos autos, ID
10395524/29/33/36/42/49/57,
razão pela qual peço vênia para não reproduzir.

Os policiais que procederam à busca e prisão do ora apelante afirmaram que este foi preso em flagrante, pois o crime teria acontecido por volta das 19.30 e a prisão ocorreu pela manhã do dia seguinte, tendo todos afirmado o reconhecimento por foto e presencial feito pela vítima, sendo o procedimento em conformidade com a legislação penal vigente, como se infere das mídias contendo tais depoimentos e que, por estarem nos autos, peço vênia para não reproduzir.

O ora apelante nega a prática delitiva, afirmando que se encontrava na praia de Ajuruteua com sua companheira quando o crime foi cometido e que na volta para a cidade de Bragança sua motocicleta, que é de cor amarela, apresentou um defeito, sendo então socorrido por uma pessoa que trafegava em um carro vermelho e que esta o auxiliou, sendo, afirma, tal relato apto a o inocentar, mormente pelo fato de todas as testemunhas defensivas que foram ouvidas em Juízo afirmarem que do dia 21 para o dia 22 de novembro ele se encontrava na praia de Ajuruteua.

Tenho que, apesar dos testemunhos defensivos, bem como do relato do apelante, este não há como ser absolvido por falta de provas, pois, efetivamente todas as testemunhas ouvidas em sua defesa afirmaram que do dia 21 para o dia 22 de novembro ele se encontrava na praia de Ajuruteua, havendo pequena discrepância apena acerca de horários e sobre estar só ou com sua companheira. Ocorre, porém, que o crime foi cometido no dia 22 de novembro, um domingo, à noite, sendo o apelante preso na segunda feira pela manhã. Assim, ainda que tivesse passado o dia 21 e o dia 22 na praia, oportunidade teve de voltar à cidade de Bragança e cometer o crime, o que efetivamente restou comprovado nos autos pelo depoimento da vítima.

Quanto ao fato de ser possuidor de uma motocicleta amarela e o crime ter sido cometido por agentes que utilizavam uma motocicleta vermelha, tal não é suficiente para o inocentar, até mesmo porque, como bem afirmado pelo próprio apelante, sua motocicleta apresentou defeito quando voltava da praia, não podendo, portanto, ser utilizada, mas não nada o impedia de conseguir outro veículo para o conduzir na prática delitiva.

Portanto, não prospera a tese defensiva de falta de provas, pois o depoimento da vítima, firme e coeso, assim como os depoimentos prestados pelas próprias testemunhas defensivas – que apontam o apelante na praia na noite do dia 21 para o dia 22 e não na noite do dia 22, são suficientes a sustentar a tese ministerial e o édito condenatório, não havendo que se falar em falta de provas.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento realizado pela vítima, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante, se mostra como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como nos comprova a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalto que o apelante, perante o Juízo, depoimento em mídia de 10395673/74/75/76/77, relatou que esteve durante todo o tempo com sua companheira e que não praticou o crime, porém, esta não compareceu em Juízo para confirmar o alegado, não tendo sua defesa apresentado qualquer prova apta a corroborar sua versão, restando suas alegações desprovidas de qualquer lastro, sendo, porém, reconhecido pela vítima que afirmou o reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida como aquele que a abordou quando fechava o estabelecimento comercial no qual trabalhava. Assim, em havendo o reconhecimento pessoal pela vítima não há que se falar em ausência de provas, pois estas se mostram suficientes e aptas a fundamentar a condenação.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, mas apenas relatado fatos abonadores de sua personalidade e que, pelas datas informadas, corroboram o relato ministerial, restando, portanto, a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante em razão de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Do decote da majorante do uso de arma

No que concerne ao pedido para exclusão da majorante do uso de arma de fogo, tem-se este como improcedente, pois cediço é o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva uma vez que a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a majorante do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover ao pretendido decote da majorante e se promover sua exclusão da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023